Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720458-16.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACEMA SILVA SANTOS DINIS, HELIODORO JOSE DINIS EBENEZER MARTINS TEIXEIRA EMBARGADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JANETE NOGUEIRA PECANHA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora